Tribunal: TJBA
Processo: 8016201-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016201-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. IRREVERSIBILIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RISCO DE DANO GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 19.ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de leilões extrajudiciais vinculados à execução de garantia fiduciária, sob fundamento de possível ausência de notificação regular do devedor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificação da legalidade e regularidade das notificações para purgação da mora e ciência dos leilões. Possibilidade de consolidação da propriedade sem prova inequívoca da intimação pessoal do devedor. Compatibilização entre o direito do credor fiduciário e as garantias processuais fundamentais do devedor, especialmente diante do risco de alienação definitiva do imóvel.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. Embora a agravante alegue cumprimento da Lei 9.514/1997, inclusive com notificações por hora certa e via porteiro, não há comprovação cabal da ciência do devedor acerca do início da execução e dos leilões.

4. A ausência de intimação pessoal compromete a validade da consolidação da propriedade, nos termos do art. 26 da referida norma. Diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao agravado — notadamente, a perda do bem imóvel —, justifica-se a manutenção da medida liminar até o julgamento do mérito.

5. A reversibilidade e proporcionalidade entre os interesses das partes recomendam a preservação da situação atual, em atenção ao devido processo legal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8016201-42.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
e, como Agravado,

JOSÉ RAIMUNDO CERQUEIRA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11